Tribunal: TCU
Processo: 003.177/2023-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2780/2023-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de representação formulada pelo Ministério Público junto ao TCU, em atuação do Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado, a respeito de possíveis irregularidades relacionadas à implantação de um trem-bala ligando as áreas metropolitanas das cidades do Rio de Janeiro (RJ) e de São Paulo (SP); Considerando que a autoridade representante aduz, com base em matéria jornalística da Folha de São Paulo, que o aludido projeto já teria sido objeto de estudos e de licitação no passado, havendo deixado de ser considerado como prioritário após a falta de interesse da iniciativa privada; Considerando que foi publicado no Diário Oficial da União - Seção 3, p. 45, de 7/3/2023, o Extrato de Contrato de Adesão 7/2023, celebrado entre a União, por intermédio da Agência Nacional de Transporte Terrestre - ANTT, e a empresa TAV Brasil Empresa Brasileira de Trens de Alta Velocidade SPE LTDA - TAV Brasil, cujo objeto é a construção e exploração indireta do serviço de transporte ferroviário na Estrada de Ferro EF-365, localizada entre os municípios de São Paulo (SP) e Rio de Janeiro (RJ), com extensão estimada de 378 km para prestação de transporte ferroviário de passageiros utilizando Trem de Alta Velocidade - TAV; Considerando que o regime de outorga da exploração ferroviária objeto da representação estabelece que a autorizatária "explorará a Ferrovia por sua conta e risco, sendo integralmente responsável pela inexecução ou execução deficiente das atividades" (cláusula 2.2), sendo seu dever "assumir o risco integral do empreendimento, sem direito a reequilíbrio econômico-financeiro" (cláusula 6.2, XVIII); Considerando que a ANTT atestou, em favor da empresa TAV Brasil, o cumprimento dos requisitos previstos para outorga de autorização para exploração de novas ferrovias, constantes do art. 25 da Lei 14.273/2021, que dispõe sobre a organização do transporte ferroviário, o uso da infraestrutura ferroviária, os tipos de outorga para a exploração indireta de ferrovias em território nacional, as operações urbanísticas a elas associadas e dá outras providências; Considerando que, em relação à empresa autorizatária, não foi feita nenhuma análise quanto às suas condições operacionais e financeiras, mas somente sobre a regularidade fiscal, não obstante o registro da autoridade representante de que a TAV Brasil possui capital social de R$ 100.000,00, tem constituição recente (17/2/2021) e que ainda não possuía empregados em 2021; Considerando que o contrato de adesão em tela permite o compartilhamento de infraestrutura ferroviária e a transferência de titularidade da autorização a terceiros, mediante cisão, fusão, incorporação e formação de consórcio, mecanismos estes que possibilitam contornar a questão da capacidade financeira e operacional; Considerando que o início da execução das obras e das operações ferroviárias estão previstos, respectivamente, para dezembro de 2031 e junho de 2032; Considerando que a Lei 14.273/2021 mitiga o risco de afastar outras pessoas jurídicas potencialmente interessadas no objeto, uma vez que admite a concessão de outras autorizações para o mesmo trecho já outorgado (art. 8o); e Considerando os pareceres uniformes exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Portuária e Ferroviária às peças 11-12; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, III, do RI/TCU, em: a) conhecer da presente representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237, inciso I, do Regimento Interno deste Tribunal, para, no mérito, considerá-la improcedente; b) comunicar à autoridade representante e à Agência Nacional de Transportes Terrestres a prolação do presente Acórdão; e c) arquivar o processo, com fundamento no art. 169, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal. 1. Processo TC- Processo 003.177/2023-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Agência Nacional de Transportes Terrestres. 1.2. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.3. Representante: Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União - Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Portuária e Ferroviária (AudPortoFerrovia). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.